Tribunal: TJDFT
Processo: 0751765-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751765-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM FERNANDES COELHO, SUPERMERCADO COELHO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO. UM (1) ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Não há supressão de instância quando as questões que fundamentam a preliminar suscitada são objeto da decisão agravada, permitindo, assim, seu exame pelo Tribunal (CPC, art. 1.016, III). 3. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o). 4. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um (1) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 5. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo aplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes. 6. A utilização da CNIB como medida executiva atípica, após o esgotamento das medidas ordinárias e sob o crivo do contraditório, é respaldada pelo CPC, arts. 139, II e IV, e pela Súmula 560 do STJ. Dessa forma, a CNIB pode ser utilizada tanto na execução fiscal como na execução cível, desde que esgotados os meios executivos típicos (REsp n. 2.141.068/PR). 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 40, caput, §§ 1o, 2o e 4o, da Lei 6.830/1980, porquanto o acórdão recorrido definiu o marco inicial da prescrição intercorrente como a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens do devedor, desconsiderando a data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, que ocorreu em 2008. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 40, caput, §§ 1o, 2o e 4o, da Lei 6.830/1980, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido no sentido de que “a demora na prática dos atos processuais decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça” (ID 70412183), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão matéria. 2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. No caso, assiste razão quanto à alegada omissão do acórdão embargado, no que diz respeito à tese da ocorrência da prescrição intercorrente. 4. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. 5. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Embargos acolhidos para sanar omissão e não conhecer desta parte do recurso especial. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.372.363/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029